Tribunal: TJES
Processo: 5003083-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAELA LOYOLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÕES LIGADAS AO DIREITO DE IR E VIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
TESE
SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO DA ANÁLISE, NA VIA ELEITA. PRECEDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DENEGADA A ORDEM.

1.
PRELIMINAR: A
s teses veiculadas, pelo impetrante, se concentram nas alegações de constrangimento ilegal, e suposta desproporcionalidade na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ambas, decorrentes do excesso de prazo, para conclusão da instrução processual,
e ligadas ao direito de ir e vir da paciente, nulidade passível de correção, pela via do
habeas corpus.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:

2.1.
A tese
de excesso de prazo não prospera,
considerando a
orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2.2.
A
desproporcionalidade do regime em que cumprida a segregação, não pode ser aferida antes da dosimetria da pena, pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. Precedente do STJ.

2.3.

Circunstâncias subjetivas favoráveis,

não são suficientes para, isoladamente, garantirem a concessão da liberdade, quando há elementos que autorizem a manutenção da prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, para
acautelar a ordem pública, e obstar eventual continuidade, da suposta prática do crime de tráfico de drogas
.

3.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003083-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAELA LOYOLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
RAFAELA LOYOLA
, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06), em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES.

Há preliminar, suscitada pela Procuradoria de Justiça, que passo a apreciar.

- Preliminar de não conhecimento -

Utilização de
habeas corpus
como sucedâneo recursal

Argumenta a Procuradoria de Justiça, que o
habeas corpus,
está sendo utilizado como sucedâneo de recurso em sentido estrito
, razão pela qual postula pelo seu não conhecimento
.

Contudo, da análise da inicial, é possível extrair que as teses veiculadas, pelo impetrante, se concentram nas alegações de constrangimento ilegal, e suposta desproporcionalidade na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ambas, decorrentes do excesso de prazo, para conclusão da instrução processual, e ligadas ao direito de ir e vir da paciente, nulidade
passível de correção, pela via do
habeas corpus.

Por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito,
a
defesa sustenta o seguinte:

(1.)
ocorrência de
constrangimento ilegal, dado o excesso de prazo para recebimento da denúncia, e designação de audiência de instrução e julgamento;

(2.)
desproporcionalidade na manutenção da medida cautelar de
prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, dado o
lapso temporal decorrido, e

(3.)
presença de circunstâncias judiciais favoráveis.

Quanto aos fatos,
extrai-se dos
documentos apresentados, que RAFAELA LOYOLA foi presa em flagrante delito em 18/08/2021, na posse de 850 (oitocentos e cinquenta) pinos de cocaína, 600 (seiscentas) pedras de
crack
, 196 (cento e noventa e seis) buchas de maconha, e R$ 1.913,00 (mil, novecentos e treze reais) em espécie.

Consta que a
prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, realizada em 19/08/2021, e que, em 08/10/2021, a paciente teve deferido, em sede de julgamento de pleito liminar,
em
habeas corpus
, impetrado perante o STJ, o direito de aguardar, em prisão domiciliar, e com monitoramento eletrônico, o desfecho da ação penal.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Há
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que, somente configura constrangimento ilegal, por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário, ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
(STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023).

E no caso em análise, n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, considerando
a informação, acostada no Id. 4850751,
de
que a ação penal recebeu o necessário impulso, com o recebimento da denúncia, em
20/04/2023,
e a
realização de audiência, com encerramento da instrução processual, em
24/05/2023.

Dessa forma,
não verificada circunstância que revele a desídia estatal, e estando os a
utos no aguardo dos memoriais da defesa, para prolação da sentença, incide a orientação da Súmula nº 52 do STJ, de que, "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Sobre o argumento de
desproporcionalidade
da
medida cautelar imposta, dado o tempo decorrido, registro que a defesa não demonstrou, nestes autos, situação excepcional, que obste a manutenção da custódia domiciliar, condicionada à monitoração eletrônica.

Outrossim, a alegada desproporcionalidade do regime de segregação, não pode ser aferida, antes da dosimetria da pena, pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação de tal análise (STJ - AgRg no HC: 759792 SP 2022/0235448-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 22/11/2022,
SEXTA TURMA, DJe 25/11/2022)
.

Por fim, registro que,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis,
não são suficientes para, isoladamente, garantirem a concessão da liberdade, quando há, nos autos, elementos que autorizem a manutenção da paciente, sob monitoração eletrônica, como na hipótese.

Com efeito, a medida cautelar, fixada pelo C. STJ, quando do julgamento do HC nº 698120–ES, tem se mostrado como suficiente, a acautelar a ordem pública, e obstar eventual continuidade, da suposta prática do crime de tráfico de drogas, pela ré, impondo-se sua manutenção.

Com estas considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.